Tribunal: STF
Processo: Rcl 39605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO COLLOR I. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO INOMINADO INADMITIDO POR INCORRETAMENTE PROPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR INCABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO TAMBÉM INCABÍVEL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Furlan em face de decisão do Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Piracicaba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que inadmitido o agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário.
    2. Aduz o reclamante com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Alega que “não era competência do MM Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Piracicaba/SP deixar de receber o Agravo para destrancamento do RE, de modo que é cristalino a usurpação da competência desta Suprema Corte. Frise-se que desde a interposição do Recurso Extraordinário, o MM Juiz deveria ter remetido os autos à esta Corte, o que não o fez, aliás, em dissonância à Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal.”.
    3. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender o processo de origem até decisão de mérito na presente reclamação. Postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a competência desta Suprema Corte para o julgamento do recurso interposto.
    4. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019); RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A controvérsia refere-se à usurpação da competência desta Suprema Corte para o julgamento de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
    3. No caso, o reclamante ajuizou ação de cobrança contra o Banco Nossa Caixa S.A. a fim de alcançar o pagamento de diferenças de correção monetária dos valores depositados na conta poupança decorrentes dos planos econômicos Collor I e Collor II. O juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Piracicaba/SP suspendeu o exame do pedido atinente ao Plano Collor II, fundamentado no RE 632212 RG (Tema 285) e julgou improcedente o pedido de diferenças relativas ao Plano Collor I. Concluiu que “embora os documentos de fls. 12/17 demonstrem a existência de saldo nas contas indicadas, o autor não sofreu perda com o Plano Collor I, pois o BTNF era o aplicável no período pleiteado (abril/maio de 1990), ou seja, posteriormente ao mês de março de 1990, nos termos do REsp acima citado.”
    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, o qual não foi recebido pelo juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Piracicaba/SP com fulcro no § 5º do art. 356 do CPC, por “incorretamente proposto”. O reclamante, então, interpôs recurso extraordinário, que também não foi admitido por incabível com fulcro no art. 1.015 do CPC. Essa decisão, por sua vez, mereceu agravo dirigido a esta Suprema Corte, o qual não foi encaminhado por aplicação do art. 1.042, § 2º, do CPC/2015, por “interposto perante Juízo singular”.
    4. Nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015, o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário compete ao órgão jurisdicional de origem. Na hipótese de juízo negativo, cabe agravo para o Supremo Tribunal Federal ao teor do § 1º do art. 1.030 do CPC: “Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.”.
    5. Nesse sentido a Súmula 727/STF determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Nada obstante, esse entendimento foi flexibilizado pela jurisprudência nas hipóteses de recurso interposto em face de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, bem como de recursos manifestamente incabíveis.
    Peço vênia para transcrever elucidativo trecho do Ministro Dias Toffoli em decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe :28/06/2019:
    Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
     Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
     Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. 'Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais' (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
     Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
      Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.
    6. O recurso extraordinário foi interposto em face de decisão monocrática proferida pelo juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Piracicaba que não admitiu recurso inominado por incorretamente proposto. Nesse sentido, identificado o erro grosseiro pela interposição de recurso manifestamente incabível, revela-se juridicamente correta a decisão agravada diante do princípio da cooperação. 
    7. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora